Tribunal: TJSP
Processo: 9002759-61.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 9002759-61.2019.8.26.0050, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JOSE NILTON SÃO PEDRO DE
JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao agravo a fim de cassar a decisão
de fls. 16, proferida em 09.09.2019 pelo MM. Juízo a quo e
determinar seja providenciado novo cálculo de reprimendas que
considere o marco para a progressão de regime a data em que o
apenado JOSÉ NILTON SÃO PEDRO DE JESUS preencher os
requisitos legais, bem como que o d. magistrado proceda à
apreciação do preenchimento (ou não) pelo agravante do
requisito subjetivo demandado para a progressão de regime.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 9002759-61.2019.8.26.0050 VOTO No 45104
Comarca: São Paulo (Execução no 920.880)
Juízo de Origem: 1a Vara das Execuções Criminais
Juiz Prolator da Decisão: José Fabiano Camboim de Lima
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: JOSÉ NILTON SÃO PEDRO DE JESUS
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto por JOSÉ NILTON SÃO
PEDRO DE JESUS em face da r. decisão do
MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca da Capital, que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime aberto por
ausência do requisito objetivo.
O
agravante
postula
a
anulação da decisão de primeiro grau, sendo-
lhe concedida a progressão ao regime aberto.
Subsidiariamente, requer seja determinada a
elaboração de novo cálculo de penas (fls.
20/30).
Contraminutado
o
recurso
(fls. 35/37) e mantida a r. decisão (fls. 38), em

seu parecer a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 48/51).
É o relatório.
Consta dos autos que ao
agravante foi concedida a progressão ao
regime intermediário em 03.04.2017 (fls. 05).
Em 09.09.2019, o MM. Juízo
a quo indeferiu o pedido de progressão ao
regime aberto por ausência de requisito
objetivo, com base no cálculo de fls. 05,
tomando por termo inicial para a progressão a
data da sentença que deferiu ao sentenciado a
progressão
à
modalidade
prisional
intermediária (fls. 16).
Contra essa decisão insurge-
se o agravante. E tem razão.
Sobre o tema, há decisão do
Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido
de que “Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art.

112, LEP), e não a do início do cumprimento
da reprimenda no regime anterior” (STF HC
115.254/SP, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes,
j.
em
15.12.2015,
DJe
em
25.02.2016).
No
mesmo
sentido,
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Após o julgamento proferido
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
HC
115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça,
revendo o entendimento anterior, passou a
entender que, 'na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em
que o apenado preencher os requisitos legais
(art.
112,
LEP),
e
não
do
início
do
cumprimento da pena no regime anterior. A
decisão que defere a progressão de regime
tem
natureza
declaratória,
e
não
constitutiva. Deve ser aplicada a mesma
lógica utilizada para a regressão de regime
em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da
decisão posterior que reconhece a falta'.

Precedentes” (HC 439068/SP, 5a Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
15.03.2018, DJe 23.03.2018).
Dessarte, em nova reflexão
sobre o tema, convenci-me do acerto do atual
entendimento dos Tribunais Superiores.
Contudo, impossível atender-
se ao pedido de concessão de progressão
diretamente por esta Corte, pois, para tanto,
seria
necessário
aferir
se
o
sentenciado
ostenta o requisito subjetivo, atividade essa
inviável de ser feita nesta Instância, sob pena
de supressão de um Grau de Jurisdição.
Desta
forma,
resta,
tão-
somente, cassar a decisão guerreada, a fim de
que outra seja proferida.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento parcial ao agravo a fim de cassar a
decisão de fls. 16, proferida em 09.09.2019
pelo MM. Juízo a quo e determinar seja
providenciado novo cálculo de reprimendas
que considere o marco para a progressão de

regime a data em que o apenado JOSÉ NILTON
SÃO PEDRO DE JESUS preencher os requisitos
legais, bem como que o d. magistrado proceda
à apreciação do preenchimento (ou não) pelo
agravante do requisito subjetivo demandado
para a progressão de regime.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR